Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COESÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima em ambas as fases e o testemunho em juízo da delegada que atuou nas investigações.
2. Nos crimes contra patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, ainda mais com fatos narrados de forma harmônica e coerente com as demais provas dos autos.
3. Apelação não provida.